Tribunal: TJSP
Processo: 2029597-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2029597-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
FÉLIX DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029597-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2029597-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Bruno Félix da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 48.049
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da
Capital.
Relata que o paciente foi processado e
terminou condenado por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, sem
direito de recorrer em liberdade. Alega demora no processamento da
guia de recolhimento, com efetivo prejuízo ao ora paciente, pois está
impedido de pleitear benefícios mesmo estando há meses no cárcere.
Sustenta que o paciente deve permanecer em liberdade até a
regularização da sua situação processual. Invoca a aplicação dos
princípios de garantias constitucionais, bem como de normas
previstas em pactos de direitos internacionais, as quais conferem ao
paciente o direito de permanecer solto em situações análogas.
Requer, assim, a concessão da ordem liminar, para que o paciente
permaneça em liberdade.
Indeferida
a
liminar
(fl.
23),
prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 26-28).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela prejudicialidade da impetração (fls. 31-32).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029597-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pelo
que
se
verifica
das
informações
prestadas (fl. 28), já foi expedida a guia de recolhimento provisória,
bem como, em consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, verificou-se que os autos de execução já foram autuados
sob o no 0002344-75.2020.8.28.0996.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, em face do que dispõe o artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator